Tribunal: STF
Processo: HC 227629
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 792.751, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem para absolver o Paciente diante da nulidade da prova produzida com inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 17 anos 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, (duas vezes) e no art. 158, § 1º e § 3º, primeira parte, (duas vezes), do Código Penal. 



10. Conforme assentou o Tribunal estadual:



    Nem se diga, como quer fazer crer a Defesa, que o reconhecimento realizado na delegacia foi viciado, porque os réus não foram colocados com outras pessoas. 



    Primeiro porque a providência prevista no art. 226, do Código de Processo Penal só é exigível se existem outras pessoas semelhantes aos presos; e depois porque, como se viu, o reconhecimento ocorreu logo após a prática do crime e foi confirmado em juízo.



    Nesse particular, é bom frisar, o ofendido visualizou cinco indivíduos e apontou para (...) (e um indivíduo estranho aos autos, é verdade, mas sem a mesma certeza), enquanto (...) foi identificado por (...). 



    Portanto, longe de ser frágil, a prova é mais que suficiente para embasar a condenação pelos delitos reconhecidos na sentença, com reconhecimento de concurso material.



11. Além disso, tal como afirmou a autoridade impetrada:



    (...) dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico (...). Na hipótese, além de uma das vítimas ter, sem dúvidas, realizado o reconhecimento pessoal do réu perante a autoridade policial, estando o paciente ladeado por outras 4 pessoas (e-STJ, fl. 586), cumpre ressaltar que consta dos autos que as vítimas descreveram as características do veículo utilizado na empreitada criminosa, bem como dos agentes que as abordaram, tanto que, com base nestas características, o paciente foi preso em flagrante.



    Outrossim, o paciente foi localizado pela polícia em razão de o celular subtraído de uma das vítimas possuir rastreador por GPS, sendo que ‘o condutor do veículo identificado pelo nome de Gabriel. Disse que no veículo encontraram uma mochila e o valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) dentro de sua carteira. Ao ser indagado a respeito da mochila e do dinheiro, (...) prontamente confessou que a mochila pertencia às vítimas de um roubo anteriormente praticado. Contou que (...) informou que o outro rapaz que estava com ele no veículo e que também participou do roubo, havia feito um disparo de arma de fogo dentro do seu carro, e que não sabia o que iria dizer a sua mãe, já que o veículo estava danificado. Contou que (...) informou que levaria os policiais militares até a casa do seu amigo e coautor do crime, pois a arma de fogo e os objetos roubados das vítimas estariam lá. Aduziu que foram até a casa do amigo de (...) e o encontraram na calçada. Disse que o indivíduo foi identificado como (...) e, questionado, confessou ter participado do roubo e falou que a arma utilizada estava dentro de uma caixa d'água vazia no quintal de sua casa. Disse que a arma foi efetivamente localizada no local indicado tratando-se de um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e uma deflagrada’ (e-STJ, fls. 426-427). 



    O reconhecimento do paciente foi confirmado em juízo (e-STJ, fl. 430). 



    Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.”



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator